Tribunal: TJMT
Processo: 1012491-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012491-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA EREDIA CABRERA DARMASO - CPF: 307.652.468-21 (AGRAVANTE), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 030.998.888-85 (AGRAVADO), CLARICE FATIMA BIANCHIN DOS PASSOS - CPF: 500.732.069-20 (AGRAVADO), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Antônia Eredia Cabrera Darmaso
e
Antônio Emilio Darmaso Eredia,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1899-73.2008.8.11.0033, movida em desfavor de
Luiz Carlos de Souza e Clarice Fatima Bianchin
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Os Agravantes informam que se encontram em situação de hipossuficiência momentânea, que lhes impede de recolher as custas processuais.

Sustentam que conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF “é direito de todo cidadão e não faculdade do juiz conceder a gratuidade da justiça quando impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais para garantia de seus direitos violados” (Id. 12234533, pág. 9).

Asseveram que atualmente não usufruem da posse do imóvel, de forma que não há se falar em uso, gozo e fruição, ou seja, permanecem economicamente detentores de uma expressiva quantidade de hectares, porém sem aproveitamento econômico.

Mencionam que consta nos autos extratos bancários onde aparece como única fonte de pagamento e únicos depósitos o dinheiro pago pelo INSS.

Ao final requerem a reforma da decisão agravada para conceder aos Agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita ou de forma alternativa realizar o pagamento das custas e despesas processuais ao final.

Sem contrarrazões (Id. 19156999).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Ademais, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelos Agravantes, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente documentos que apto a se fazer o cotejamento entre receitas e despesas.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência e somente após a análise destes documentos é que o pedido foi indeferido. Confira-se:

“[...] Além do mais, convém registrar, que foi facultado a parte autora apresentar provas demonstrando sua hipossuficiência, mas nota-se, a partir de sua petição, um descontentamento quanto aos documentos solicitados para a demonstração do pleito em análise, de modo que nessa conjuntura é impossível aferir se a parte realmente é ou não hipossuficiente e preenche os pressupostos para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, todavia caso a parte realmente não tenha condições de pronto em arcar com as custas, pode ela pleitear o parcelamento das custas, nos moldes apresentados no artigo 468 da CNGC, ou pode buscar seu direito interpondo recurso de agravo de instrumento perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. [...]” (Id. 12234533, pág. 18)

Como senão bastasse, não consta dos autos deste recurso os extratos bancários que segundo os Agravantes comprovariam como única fonte de pagamento o dinheiro recebido do INSS, a bem da verdade sequer há nos autos o comprovante de que os Agravantes são beneficiários do INSS.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020